Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720156-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS SIGILIAO COSTA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a posse do autor/agravado no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para o qual foi aprovado nas vagas reservadas aos portadores de deficiência (pessoa com transtorno do espectro autista). O Distrito Federal alega, em síntese: 1) impossibilidade de execução provisória de decisões judiciais que impliquem inclusão em folha de pagamento (art. 2o-B da Lei 9.494/97) e impossibilidade de deferimento de liminar que esgote o objeto da ação (art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92); 2) possibilidade de verificação da existência de deficiência no candidato a cargo público pela Administração Pública em exame admissional, pois, conforme art. 53 da Lei 9.784/99, “a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos". Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, a alegada vedação à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública (Lei 9.494/97, art. 2o-B - A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado), não se aplica à hipótese de nomeação em concurso público. A propósito: “(...) 2. A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público. (...)” (AREsp n. 1.563.366/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019.) “(...) 2. Consoante o entendimento do STJ, a vedação legalmente prevista de concessão de antecipação de tutela contra à Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público não se aplica às hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação em concurso público. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 767.344/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 8/8/2018.) Da mesma forma, a vedação à concessão de liminar que esgote o objeto da ação diz respeito a sua irreversibilidade, não sendo esse o caso dos autos, pois, conforme o Tema 476/STF, “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. No mesmo sentido: “(...) 3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. (...)” (AgInt no AREsp n. 785.407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.) “(...) 1. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, além dos requisitos do art. 300, do CPC, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97. Contudo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Afora isso, a vedação de antecipar tutela contra o Poder Público alcança apenas as hipóteses previstas na Lei 9.494/97, não excluindo a tutela de urgência em qualquer situação. Ademais, no caso não há cogitar de irreversibilidade, uma vez que a reforma da decisão que concede a tutela provisória em causa previdenciária obriga à devolução de benefícios previdenciários indevidamente recebidos. (...)” (Acórdão 1106027, 07081826920178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no PJe: 3/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já quanto ao tema de fundo, dispõe o art. 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012 (institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista): “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por sua vez, estabelece que: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (...)” No caso, o autor/agravado obteve aprovação na primeira etapa do concurso de agente comunitário nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), sendo convocado para avaliação biopsicossocial, que ratificou essa condição. Todavia, em inspeção médica oficial destinada a verificar a aptidão física e mental do candidato por ocasião da posse, o autor/agravado teve negada a condição de pessoa com deficiência com o seguinte fundamento: "(...) O (a) candidato (a) apresentou-se à realização do exame admissional, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Contudo, para os efeitos da lei, não é considerado (a) pessoa com deficiência por não apresentar síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou Il, do art. 1o 12.764, 27/12/2012." Ocorre que, primeiramente, essa fundamentação genérica não tem potencial para refutar o substancioso laudo apresentado pelo agravado em sua avaliação biopsicossocial (e que foi acatado pela comissão), que traz conclusão diametralmente oposta, in verbis: “(...) Nesse sentido em termos psiquiátricos, e diante dos dados expostos, o paciente pode ser caracterizado como portador de condição compatível com TEA leve (nível 2 de suporte). Cabe destacar que o TEA com nível 2 de suporte ainda que perpassado pela presença das restrições típicas da condição clínica, pode permitir por meios adaptados condições para vida laborativa para tais pacientes, fato de difícil observação para aqueles com nível 3 de suporte.” Além disso, embora essa inspeção esteja prevista no edital (6.1.3 A avaliação biopsicossocial não substitui a verificação da deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo antes da posse, definida no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal), ela nada mais é do que um exame admissional para verificar se o candidato está apto para o exercício do cargo, conforme art. 18, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 (regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais), in verbis: "Art. 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: I – os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo; II – declaração: a) de bens e valores que constituem seu patrimônio; b) sobre acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social; c) sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. § 1o É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. § 2o A aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial." Sendo assim, conforme constou da decisão agravada, “a regra editalícia não pode se sobrepor a dispositivo legal, por ser hierarquicamente inferior na escala normativa. Assim, se a Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe que o exame admissional é destinado à verificação da aptidão física e mental para o desempenho do cargo, não pode o edital incluir em sua finalidade também a revisão do enquadramento na cota de deficientes”, até porque essa verificação já constou da avaliação biopsicossocial. No mesmo sentido: “(...) 2. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput). 2.1. De acordo como o § 1o do artigo 2o da Lei no 13.146/2015, a avaliação da deficiência, quando necessária, deverá ser feita mediante exame biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar. 2.2. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 3. A Lei Distrital n° 4.317/2009, ao incluir o autismo no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, não faz qualquer referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento de seu portador. 3.1. Observado que a junta médica encarregada do exame admissional, embora tenha reconhecido que o autor é portador de Síndrome de Asperger, considerou genericamente que tal enfermidade não teria o condão de justificar o reconhecimento de deficiência mental, por apresentar "grau leve", mostra-se configurada a ilegalidade do ato administrativo, ao adotar critério não previsto na legislação de regência. 3.2. Configurada a ilegalidade da avaliação admissional à qual foi submetido o autor, deve prevalecer o resultado do exame biopsicossocial realizado no certame, que o considerou apto ao exercício do cargo público. (...)” (Acórdão 1806884, 07042657520238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator